Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712499-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: SUELI ALVES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. - CELG D contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 16137114, p. 2-3) que, nos autos da ação de constituição de servidão administrativa n. 0704585-60.2020.8.07.0009 ajuizada pela ora agravante contra Sueli Alves Figueiredo de Oliveira, indeferiu o pedido liminar de imissão provisória na posse de parte do imóvel rural de propriedade da agravada e determinou a produção antecipada de prova pericial para apurar o valor do depósito da indenização a ser paga pela autora/agravante. Tutela de urgência recursal indeferida (ID 16164039). Agravo interno no ID 16463510. Na petição de ID 19212743, a parte recorrente noticia a perda superveniente do interesse recursal, “ante a reconsideração do juízo a quo, concedendo a liminar para imissão na posse na lide principal”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. 3. Ante o exposto, diante da desistência requerida, nego seguimento ao agravo de instrumento e respectivo agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2]. Brasília, 2 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;